Tribunal: TJDFT
Processo: 0707668-67.2018.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. PASSAGEM OBSTRUÍDA. FECHAMENTO NÃO AUTORIZADO. DESFAZIMENTO. PREJUÍZO AO USO DE IMÓVEL ALHEIO. DEMOLIÇÃO NECESSÁRIA. PRELIMINARES. PRECLUSÃO LÓGICA. NÃO OCORRÊNCIA POR EXPRESSA RESSALVA AO DIREITO DE RECORRER. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO JUÍZO DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO.
1. O ato de ciência dos termos da sentença e que, de forma expressa, consigna o interesse de ofertar recurso não configura ato incompatível com a vontade de recorrer.
2. A consignação de tese ou argumentação não ofertada e apreciada na origem indica inovação recursal e, logo, não deve ser conhecida.
3. O direito de vizinhança proporciona o convívio harmônio entre os vizinhos, de modo que a utilização de bem particular não pode prejudicar ou limitar acesso ao interior de bem alheio.
4. A interrupção de acesso ou passagem a imóvel alheio sem lastro legal ou regularmente não avalizado pela Administração Pública impõe a adoção de medida judicial suficiente para retornar a parcela da edificação modificada ao estado anterior.
5. Rejeitou-se a preliminar de preclusão lógica, acolheu-se a preliminar de inovação recursal, conheceu-se, em parte, do apelo do autor e, na parte conhecida, deu-se provimento.